Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a informação de ID 42949505, retiro o processo de pauta. Ante eventual perda do objeto do recurso, faculto às partes manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403